Tribunal: TCU
Processo: 029.337/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurado pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na execução de recursos do SUS, no âmbito do Hospital Federal de Bonsucesso / RJ / Ministério da Saúde, tendo por referência as constatações contidas no Relatório de Auditoria n° 13184, de 26/6/2013, emitido pelo DENASUS

Inteiro teor:
Acórdão 10326/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para apuração de indício de danos ao erário identificado na execução do Contrato 22/2007, celebrado entre o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e a empresa Toesa Service S/A (Toesa), que teve por objeto a prestação de serviços de operacionalização de viaturas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Leila Regina de Oliveira Gonçalves de Carvalho (370.133.517- 68), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 12607/2023-TCU-Primeira Câmara , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.337/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Pereira dos Santos (XXX.093.537-XX); Heitor Luiz de Oliveira (XXX.364.287-XX); Leila Regina de Oliveira Goncalves de Carvalho (XXX.133.517-XX); Toesa Service S/a. (32.056.848/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Beatriz Therezinha Carvalho Panisset (168.145/OAB-RJ), representando Sandra da Silva Azevedo; Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Leila Regina de Oliveira Goncalves de Carvalho; Rafael Cunha Barbara (99299/OAB-RJ), representando Toesa Service S/a.; Tayane Panisset Perrotta (206.073/OAB-RJ), representando Ana Maria Pereira dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.